Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Disposição do art. 1.703 do Código Civil.

2. Nos termos do multicitado §1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

3. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.

4. Recursos conhecidos e não providos.